Tribunal: TJES
Processo: 0001195-97.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-97.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GISLENI ROVETTA DA SILVA NOLASCO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3.
Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.

4.
Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais.
5.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001195-97.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GISLENI ROVETTA DA SILVA NOLASCO

Advogado do(a) APELADO: LOURRANNE ALBANI MARCHEZI - ES14075-A

VOTO

Trata-se de remessa necessária, recurso de apelação cível e recurso adesivo, interpostos

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma que acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar a municipalidade apelante a pagar:
i)
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe;
ii)
a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da referida gratificação;
iii)
a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação;
iv)
a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor; respeitado em todos os casos o prazo de prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais o Município apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese:
i)
a justiça gratuita deve ser indeferida;
ii)
a lei que regia a gratificação por regência de classe foi revogada por lei posterior, de forma a que gratificação passou a ser incorporada no vencimento dos servidores;
iii)
deve ser excluída a condenação de reflexos no décimo terceiro, férias e 1/3 de férias
iv)
não há que se falar em pagamento de férias e 1/3 de férias sobre a extensão da jornada de trabalho,
v)
os honorários não foram devidamente fixados.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito, ressaltando que a análise se estenderá sobre toda a discussão trazida, considerando a remessa necessária.

De início, rechaço a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela municipalidade, eis que, da análise detida dos autos, vislumbro robustez na alegação de hipossuficiência financeira firmada pela apelada, não havendo elemento suficiente a infirmar a presunção relativa de veracidade que lhe confere o art. 99, §3°, do CPC.

Ressalto que o ônus da prova em incidente de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante, de modo que, não tendo o Município de Piúma acostado provas concretas da suficiente condição financeira da parte, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, conforme deferido em sentença.

Feitas essas considerações, avanço sobre o cerne recursal.

Quanto à gratificação de regência de classe, esclareço que a matéria é regida pela Lei Municipal nº 1.345/2007, que dispõe, em seu art. 1°,
in verbis
:

Art. 1°. O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá
gratificação
de 20% (vinte por cento) incidente
sobre o seu vencimento base
, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Sustenta o Município apelante, em suas razões, que referida norma foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, sendo que houve incorporação tácita da gratificação na remuneração dos servidores do magistério, gerando um aumento substancial de seus salários.

Entretanto, a melhor exegese das normas revela que o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituído pela Lei Municipal nº 1.865/2012 nada dispõe sobre a gratificação de incentivo prevista na lei anterior, tampouco regulamenta o tema de forma contrária ou incompatível. Ainda, verifico que a Lei n° 1.347/2007 não está incluída entre os diplomas expressamente revogados no bojo do art. 94 da lei nova.

Afinal, é clara a redação do art. 2º, § 1º, da LINDB, ao prever que a lei posterior apenas revoga a anterior
“quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
– o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, ao analisar as funções gratificadas regidas pela Lei Municipal n° 1.969/2013, não vislumbro reprodução, regulamentação ou revogação do texto da Lei anterior, porquanto apenas menciona a função de direção de unidade escolar, nada dispondo sobre a regência de classe.

É de se destacar, ainda, que a própria procuradoria legislativa do Ente Municipal reconhece, conforme atestado de fl. 39, a plena vigência do texto da Lei n° 1.345/2007, que ora se pretende questionar.

Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao reconhecer o direito da servidora, ora apelada, ao recebimento da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe, sob o cargo efetivo de Professor nos quadros do Município de Piúma.

Por consequência, e considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 expressamente impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias, permanentes ou transitórias, para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como acolher a pretensão do Município Apelante de afastar os reflexos da gratificação de regência de classe sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada, conforme determinado em sentença.

Em casos idênticos, assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos, exemplificativamente:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.
1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação do servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Publicação: 05/07/2024).

Insurge-se ainda o apelante contra a condenação ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal, ao argumento de que, em tese,
“estes foram efetivamente recebidos no ano de 2021”
.

Ocorre que o juízo de origem houve por bem relegar a quantificação do montante da condenação para fase ulterior de liquidação de sentença, de maneira que o eventual pagamento das verbas pelo Município no exercício de 2021, caso realmente realizado administrativamente, deverá ser avaliado naquela sede, não subsistindo interesse do apelante em desconstituir o título ilíquido formado nos presentes autos.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, vislumbro dos autos que os pedidos iniciais não abarcaram lapso temporal excedente à condenação imposta na sentença, mas antes, já consideravam a prescrição quinquenal para fins de recebimento dos valores retroativos.

Além disso, a improcedência quanto ao pedido de pagamento de complementação da indenização sobre 45 dias, decorreu do fato de já ter procedida a administração com seu pagamento, representando parcela mínima frente aos demais pedidos acolhidos.

Incabível, portanto, o reconhecimento da sucumbência recíproca ou a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, como pretende o Município.

Feitas essas considerações, vê-se que o recurso não trouxe fundamentação capaz de ensejar reparo da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste momento pois ainda não fixada, eis que postergada à fase de liquidação do julgado, ocasião em que a verba deverá considerar o acréscimo decorrente da sucumbência recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.